Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701518-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FMM CONSTRUTORA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou o marco inicial do prazo de suspensão da execução fiscal. Não há pedido liminar. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator